Tribunal: TRF3
Processo: 5068862-83.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
257/549)

5068862-83.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068862-83.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SAMUEL SAULO BOMFIM

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO GOMES DA SILVA - SP113231-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA ALBINO RIBEIRO - SP391300-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO (RPPS). CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). REQUISITOS. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que, na ação previdenciária pata concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor rural, averbação de tempo de serviço público municipal (RPPS) e enquadramento de atividade especial, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo os tempos pleiteados e concedendo o benefício com tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a sujeição da sentença à remessa necessária; (ii) a comprovação da atividade rural e a necessidade de indenização das contribuições para o período posterior a novembro de 1991; (iii) a validade da certidão emitida por departamento de recursos humanos municipal para fins de contagem recíproca; (iv) o reconhecimento da especialidade na atividade de corte de cana-de-açúcar; e (v) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é dispensada quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, conforme o art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. O tempo rural anterior a 1991 foi comprovado por início de prova material (carteira de sindicato do genitor) corroborado por prova testemunhal. O cômputo do tempo rural de segurado especial após 31/10/1991 para fins de aposentadoria por tempo de contribuição exige a indenização das contribuições (Súmula 272 do STJ).

5. A contagem recíproca de tempo de serviço público (RPPS) exige CTC que atenda aos requisitos do art. 96 da Lei no 8.213/91 e do art. 130 do Decreto no 3.048/99. É inválida e ineficaz a certidão emitida apenas por departamento de recursos humanos, sem homologação da unidade gestora, sem a indicação de tempo líquido de efetiva contribuição e sem a relação dos salários de contribuição, impondo-se a extinção do pedido sem resolução de mérito.

6. A atividade de corte manual de cana-de-açúcar, com exposição a fuligem de cana queimada e defensivos agrícolas, é considerada especial, independentemente da eficácia de EPI.

7. Excluídos os períodos de RPPS e rural não indenizado, a parte autora não atinge o tempo mínimo para o benefício, devendo a tutela de urgência ser revogada.

8. A despeito do Tema 692/STJ, adota-se o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal (v.g., RE 1534635/SP e RE 1537235/GO), reconhecendo a irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força de decisão judicial provisória.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial de aposentadoria e revogar a tutela.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o; Lei no 9.796/99; Decreto no 3.048/99, arts. 130 e 188-G; Portaria MPS no 154/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 149, Súmula 272, Súmula 577, Tema 629.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068862-83.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO GOMES DA SILVA - SP113231-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JESSICA ALBINO RIBEIRO - SP391300-N

APELADO: SAMUEL SAULO BOMFIM

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por SAMUEL SAULO BOMFIM em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural, a averbação de tempo de serviço público municipal vinculado a Regime Próprio (RPPS) e o enquadramento de atividade especial.

A r. sentença (ID 277795680) julgou procedente o pedido para: (i) reconhecer o labor rural nos períodos de 03/11/1973 a 30/08/1993 e de 01/08/1994 a 30/01/2001; (ii) averbar o tempo de contribuição laborado para o município de Cardoso/SP de 20/02/2001 a 02/07/2014, com base em certidão emitida pelo setor de recursos humanos; (iii) reconhecer a especialidade do período de 14/03/2016 a 12/11/2019, determinando sua conversão em tempo comum; e (iv) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/11/2022. Foi deferida a tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

O INSS interpôs recurso de apelação (ID 277795689), sustentando, preliminarmente, a necessidade de processamento da remessa necessária, dada a iliquidez da sentença. No mérito, impugna: (a) o reconhecimento do tempo rural, alegando fragilidade da prova material e a imprescindibilidade de indenização das contribuições para o período posterior a novembro de 1991; (b) a averbação do tempo de RPPS, arguindo a invalidade da CTC emitida pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, em desacordo com o art. 130 do Decreto n.o 3.048/99 e Portaria MPS n.o 154/2008, por ausência de homologação pela unidade gestora e falta de relação dos salários de contribuição; e (c) o enquadramento da atividade especial, defendendo a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a impossibilidade de reconhecimento por exposição à radiação solar após 05/03/1997. Requer, subsidiariamente, a fixação de honorários advocatícios conforme a Súmula 111 do STJ, isenção de custas e apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade.

Com contrarrazões da parte autora (ID 277795702), pugnando pela manutenção da sentença, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação interposto pelo INSS é tempestivo e a autarquia é isenta de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Da Remessa Necessária

O INSS pugna pelo conhecimento da remessa necessária. Sem razão. O artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil, dispensa o duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, a sentença concedeu o benefício desde a data do requerimento administrativo até a data da prolação da sentença, período curto que, somado ao valor mensal do benefício, não alcança, nem remotamente, o limite legal de mil salários-mínimos.

Dessa forma, a sentença não está sujeita à remessa necessária.

Do Mérito

1. Do Tempo de Serviço Rural

A controvérsia cinge-se à validade da prova material apresentada e à necessidade de indenização das contribuições para o cômputo do tempo de serviço rural posterior a novembro de 1991, para fins de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O artigo 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/91 exige início de prova material para a comprovação de tempo de serviço, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. A Súmula 149 do STJ corrobora esse entendimento.

Para comprovar a atividade campesina nos períodos de 03/11/1973 a 30/08/1993, a parte autora apresentou os seguintes documentos, que passo a analisar individualmente quanto à sua aptidão como início de prova material:

Carta de concessão de aposentadoria por idade da genitora concedida em 2003 (ID 277795578): O documento não faz menção de que se trata de aposentadoria rural nem há nos autos comprovação dessa alegação. Dessa forma, inapto tal documento.

Certidão de nascimento da irmã Elisabete (ID 277795579): Embora os genitores sejam qualificados como "lavradores", tal informação consta apenas em averbações à margem do registro. Considerando que a certidão foi emitida recentemente, em 2022, não se trata de documento contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Certidão de nascimento do filho Luiz Fernando (ID 277795588): Da mesma forma, a qualificação do autor como "lavrador" decorre de averbações e a certidão foi emitida em 2022, carecendo da necessária contemporaneidade.

Cópia de pré-consultas médicas (ID 277795585): Trata-se de cópia de documentos incompletos, pois não possui sequer indicação do hospital ou posto de saúde, profissional que o atendeu, localidade, etc. Dessa forma, dada a precariedade, não há como admitir-se tal documento.

Carteira de Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cardoso/SP de 09/10/1980 (ID277795582): O documento em nome do genitor, Julio Souza Bonfim, é contemporâneo e constitui início de prova material extensível ao autor.

Cotejando o início de prova material com a prova oral colhida em audiência e conforme a Súmula 577 do STJ, é possível estender a eficácia probatória do documento do genitor para corroborar o labor do autor no primeiro período pleiteado, dada a continuidade e a natureza do regime de economia familiar.

Portanto, considero provado o tempo de atividade rural do período de 03/11/1973 a 30/08/1993.

Quanto à necessidade de recolhimento de contribuições para o período posterior a 31/10/1991, assiste razão ao INSS.

O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91 (até 31/10/1991) será computado independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência, conforme se depreende da leitura conjunta do art. 55, § 2o da LBPS c/c art. 188-G, IV, do Decreto no 3.048/99. Todavia, para o período posterior a essa data, o segurado especial que pretende computar o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição deve recolher facultativamente ou indenizar as contribuições previdenciárias correspondentes.

Este é o entendimento consolidado na Súmula 272 do STJ:

"O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas."

Portanto, o cômputo do interregno posterior a 31/10/1991 fica condicionado ao recolhimento das respectivas contribuições, a ser calculada pelo INSS. Sem o pagamento, tal período não pode ser somado ao tempo de contribuição para a aposentadoria pleiteada.

2. Do Tempo de Serviço Público Municipal (RPPS)

O INSS recorre da sentença que determinou a averbação do período de 20/02/2001 a 02/07/2014, prestado à Municipalidade, sustentando a inaptidão do documento apresentado.

O apelo merece prosperar.

O direito à contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários diversos é assegurado pelo artigo 201, § 9o, da Constituição Federal. Na esfera infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos artigos 94 e 96 da Lei no 8.213/91.

O artigo 94 da Lei no 8.213/91 garante a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, estabelecendo como condição a compensação financeira entre os diferentes sistemas previdenciários. Já o artigo 96 estabelece as regras para essa contagem, vedando a contagem em dobro ou de tempo concomitante, e exige que o tempo seja certificado na forma da legislação pertinente.

Para viabilizar a compensação financeira exigida pela Lei no 9.796/99, é imprescindível a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

No caso, a certidão apresentada pela parte autora (ID 277795592) não atende a requisitos mínimos de validade.

Verifico que o documento foi emitido apenas pelo Departamento de Recursos Humanos, sem a necessária homologação pela unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do munícipio, além de não conter a soma do tempo líquido nem declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias, conforme prevê o art. 130, I, e § 3o do Decreto no 3.048/99.

Além disso, a certidão carece da relação das remunerações por competência que serviram de base para as contribuições. Embora tal relação não esteja elencada no rol do Decreto no 3.048/99, ela é exigência da Portaria MPS no 154/2008 — normativo que disciplina a emissão de CTC pelos regimes próprios em consonância com a Lei no 9.796/99 e o art. 94 da Lei no 8.213/91. A discriminação das remunerações é indispensável tanto para o cálculo do montante da compensação financeira quanto para o cálculo do benefício no RGPS.

A admissão de uma certidão desprovida da indicação de tempo líquido de efetiva contribuição e a ausência da relação das remunerações equivaleria à contagem de tempo de contribuição fictício, prática expressamente vedada pelo artigo 201, § 14, da Constituição Federal.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para julgar extinto o pedido sem resolução de mérito em relação ao período de 20/02/2001 a 02/07/2014, ressalvando-se ao autor o direito de pleitear a averbação administrativamente mediante a apresentação da CTC regular.

3. Da Atividade Especial

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade do período de 14/03/2016 a 12/11/2019, laborado na lavoura de cana-de-açúcar.

O Juízo a quo reconheceu a natureza especial das atividades desempenhadas nesse interregno com base no PPP acostado aos autos, que evidencia as condições de trabalho do segurado. A autarquia recorrente, por sua vez, alega a neutralização dos agentes nocivos pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A sentença deve ser mantida neste ponto.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) comprova que o autor exerceu atividades de corte de cana-de-açúcar, laborando a céu aberto.

A atividade de corte manual de cana, notadamente em áreas de colheita com queima prévia, expõe o trabalhador de forma habitual e permanente à fuligem, agente com reconhecido potencial cancerígeno. Além disso, há exposição direta a agentes químicos (fertilizantes e defensivos agrícolas).

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, configuram a nocividade da atividade laboral, independentemente da eficácia declarada de EPIs, os quais são insuficientes para neutralizar a totalidade desses riscos combinados no ambiente de trabalho.

Portanto, mantenho o reconhecimento da especialidade no período de 14/03/2016 a 12/11/2019, assegurando sua conversão em tempo comum pelo fator 1,40.

4. Da Concessão do Benefício e Revogação da Tutela

Realizada a exclusão do tempo de serviço público municipal e desconsiderado o tempo rural posterior a 31/10/1991, procedeu-se à recontagem do tempo de contribuição da parte autora.

Assim, verifica-se que o autor não atinge o tempo mínimo necessário para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 22/11/2022.

Mesmo considerando a possibilidade de reafirmação da DER para data posterior, o tempo de contribuição remanescente é insuficiente para o preenchimento dos requisitos, seja pelas regras de transição da Emenda Constitucional 103/2019 (pedágio ou pontos), seja pelo direito adquirido.

Consequentemente, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário.

Da Revogação da Tutela de Urgência e da Irrepetibilidade dos Valores

Com o parcial provimento do recurso do INSS e a consequente improcedência do pedido inicial, fica revogada a tutela de urgência concedida em primeira instância.

No que tange aos valores eventualmente já recebidos pela parte autora, cumpre tecer considerações. É cediço que a controvérsia sobre a devolução de valores previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 692). Também é de conhecimento deste Relator que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 799 da repercussão geral, entendeu que a matéria possui natureza infraconstitucional, o que, a princípio, reforçaria a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo STJ.

Ocorre, entretanto, que, a despeito das teses firmadas nos temas supramencionados, o STF tem reafirmado o seu posicionamento acerca da impossibilidade de devolução de valores recebidos de decisão judicial, quando ostentarem natureza alimentar e forem auferidos de boa-fé.

Em decisão recente, proferida no RE 1534635/SP, o Ministro Edson Fachin salientou a necessidade de observância aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, especialmente em razão da natureza jurídica da previdência social e do caráter alimentar das verbas recebidas pelo segurado. Em sentido convergente, no RE 1537235/GO, a Ministra Carmem Lúcia reforçou que a jurisprudência do Supremo se firmou no sentido de ser desnecessária a devolução de valores recebidos de boa-fé por aposentados e pensionistas, decorrentes de decisões judiciais ou administrativas.

As mencionadas decisões, embora monocráticas, indicam possível overruling ou distinguishing em relação ao entendimento firmado no tema 799, já que a matéria tem sido debatida em sede de recurso extraordinário, o que pressupõe a repercussão geral das questões constitucionais a ela relacionadas.

Diante deste cenário, esta 10a Turma, sensível aos valores constitucionais em conflito e considerando a ausência de uniformização entre os tribunais superiores, tem aderido ao entendimento firmado pelo STF, sobretudo porque as decisões foram proferidas pela Suprema Corte no desempenho de sua função de guardiã da Constituição Federal. Por estas razões, e atento aos deveres inscritos no artigo 926 do Código de Processo Civil, impõe-se sopesar o entendimento prevalecente no colegiado, declarando-se a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé até o presente momento processual.

5. Dos Honorários Advocatícios e Custas

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar o cômputo do tempo rural posterior a 31/10/1991 e julgar extinto sem resolução de mérito o pedido de cômputo do tempo de serviço público municipal do período de 20/02/2001 a 02/07/2014, em consequência, julgar improcedente o pedido inicial de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com revogação da tutela de urgência.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO (RPPS). CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). REQUISITOS. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que, na ação previdenciária pata concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de labor rural, averbação de tempo de serviço público municipal (RPPS) e enquadramento de atividade especial, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo os tempos pleiteados e concedendo o benefício com tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a sujeição da sentença à remessa necessária; (ii) a comprovação da atividade rural e a necessidade de indenização das contribuições para o período posterior a novembro de 1991; (iii) a validade da certidão emitida por departamento de recursos humanos municipal para fins de contagem recíproca; (iv) o reconhecimento da especialidade na atividade de corte de cana-de-açúcar; e (v) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é dispensada quando o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, conforme o art. 496, § 3o, I, do CPC.

4. O tempo rural anterior a 1991 foi comprovado por início de prova material (carteira de sindicato do genitor) corroborado por prova testemunhal. O cômputo do tempo rural de segurado especial após 31/10/1991 para fins de aposentadoria por tempo de contribuição exige a indenização das contribuições (Súmula 272 do STJ).

5. A contagem recíproca de tempo de serviço público (RPPS) exige CTC que atenda aos requisitos do art. 96 da Lei no 8.213/91 e do art. 130 do Decreto no 3.048/99. É inválida e ineficaz a certidão emitida apenas por departamento de recursos humanos, sem homologação da unidade gestora, sem a indicação de tempo líquido de efetiva contribuição e sem a relação dos salários de contribuição, impondo-se a extinção do pedido sem resolução de mérito.

6. A atividade de corte manual de cana-de-açúcar, com exposição a fuligem de cana queimada e defensivos agrícolas, é considerada especial, independentemente da eficácia de EPI.

7. Excluídos os períodos de RPPS e rural não indenizado, a parte autora não atinge o tempo mínimo para o benefício, devendo a tutela de urgência ser revogada.

8. A despeito do Tema 692/STJ, adota-se o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal (v.g., RE 1534635/SP e RE 1537235/GO), reconhecendo a irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força de decisão judicial provisória.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial de aposentadoria e revogar a tutela.

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 55, §§ 2o e 3o; Lei no 9.796/99; Decreto no 3.048/99, arts. 130 e 188-G; Portaria MPS no 154/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 149, Súmula 272, Súmula 577, Tema 629.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para afastar o cômputo do tempo rural posterior a 31/10/1991 e julgar extinto sem resolução de mérito o pedido de cômputo do tempo de serviço público municipal do período de 20/02/2001 a 02/07/2014, em consequência, julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, revogando a tutela de urgência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão